Tribunal: TJMT
Processo: 1002930-26.2016.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002930-26.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MONTAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 33.705.245/0001-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CERAMICA LIBRELATO LTDA - CNPJ: 85.292.142/0001-22 (APELADO), ANDRE GARCIA ALVES CUNHA - CPF: 033.847.459-57 (ADVOGADO), ALISSON MURILO MATOS - CPF: 029.647.039-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DA EMPRESA RÉ AO PAGAMENTO DA DÍVIDA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – TENTATIVA INFRUTIFERA DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA/RÉ – IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DA EMPRESA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DA PESSOA JURÍDICA JUNTO À RECEITA FEDERAL – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Frustrada a citação da empresa no endereço indicado em seu cadastro junto à Receita Federal e nos documentos comprobatórios da dívida que lastreia o pedido monitório, é possível sua citação por edital

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela MONTAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. no 1002930-26.2016.8.11.0003), ajuizada contra o apelante por CERÂMICA LIBRELATO LTDA, julgou procedente o pedido “constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, consistente no débito discriminado na inicial e constante da nota fiscal e documentos de Id. 2443396, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da data do vencimento de cada parcela, ressalvando a ipossibilidade de incidência dupla do mesmo encargo na hipótese de já constar do cálculo apresentado pela parte autora”. A sentença condenou ainda a empresa/ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da dívida (cf. Id. n.
142453589)

A apelante, processualmente representada pela Defensoria Pública, reafirma nulidade da citação por edital por entender que “houveram apenas algumas tentativas de citação do apelante” e, que, conforme entendimento do eg. STJ, “as tentativas de encontrar o réu devem ser efetivas, não mera formalidade a ser superada, devendo a parte autora, demonstrar diligências efetivas na tentativa de precisar o paradeiro atual do demandado, esgotando todos os meios para sua localização, o que não aconteceu no caso”

Sustenta que a citação por edital deve ser realizada de forma excepcional, e somente após o esgotamento de todos os meios para a localização do réu, o que não ocorreu, já que o autor “ não requereu em nenhuma oportunidade a busca de endereço do réu, ignorando os meios disponíveis que o juizo poderá realizar as diligências, tais como INFOSEG, INFOJUD, TRE, BACENJUD, CAGED , e ainda, as concessionárias de serviços públicos, como a Energisa/MT”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconhecido a nulidade da citação e por consequência a sentença. (cf. Id. n
. 142453590)

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (cf. Id. no
142453597
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença rejeitou a arguição preliminar de nulidade da citação editalícia sob os seguintes fundamentos:

CERAMICA LIBRELATO LTDA. EPP ingressou com a presente ação monitória em face de MONTAK INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP, ambas qualificadas nos autos, pretendendo receber os valores constantes na nota fiscal, com o respectivo comprovante de recebimento de mercadorias (Id. 2443396).

A inicial foi recebida.

Entre um ato e outro, diante de inúmeras tentativas de citação pessoal da parte demandada, determinou-se a citação por edital.

O edital fora expedido, sendo que após certificado o decurso do prazo “in albis” o feito fora encaminhado à DPE.

Encaminhados os autos à DPE, essa apresentou embargos à monitória por negativa geral, além de pugna pela declaração de nulidade da citação.

A parte autora.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

JULGAMENTO ANTECIPADO

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados são suficientes para o correto julgamento do feito.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença, em especial quando ambas as partes afirmaram que não pretendem mais produzir provas.

Frente a tal, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carece de outras provas, nos moldes do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – DISPENSA DE PREPARO – DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA SEARA RECURSAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA - INÍCIO DE PROVA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR O PLEITO MONITÓRIO – NOTA FISCAL SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RECURSO NÃO PROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. (...)”. (N.U 0019589-62.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020).

Pois bem.

DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

Não merece guarida o pleito de nulidade de citação por edital, tendo em vista que se extrai dos autos que as diligências por oficial de justiça restaram infrutíferas.

Destarte, frustrada as inúmeras tentativas de citação pessoal e, estando a parte requerida em lugar incerto e não sabido, a citação por edital foi corretamente deferida, nos termos do art. 256, I, do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). SÚMULA 414/STJ. PRECEDENTES. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. 1. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1135789 SP 2017/0172132-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2017)

(...)

Consigna-se, ainda, que a citação por edital observou todos os requisitos legais, não havendo que se falar em qualquer nulidade.

Sem delongas, a certidão elaborada pelo Oficial de Justiça RONEY KONANZ DE LIMA (cf. Id. n. 142453548) informa que “não foi possível proceder com a citação da parte requerida (...), na pessoa de seu representante legal, tendo em vista que segundo informações obtidas nas imediações, referida empresa mudou-se, não obtendo este oficial qual o destino tomado pela mesma” e em outra tentativa de citação da empresa/ré foi certificado pelo Oficial de Justiça LUCIANO DOS SANTOS LIMA que “não efetuei a citação de Montak Indústria e Comércio LtdaEPP uma vez que de acordo com o morador, senhor Rafael, este localé uma residência, não sabendo este dar informações sobre a empresa a ser citada” (cf. Id. n. 142453559).

Uma terceira tentativa foi realizada, mas o Oficial de Justiça LAURO CRISTIANO CARVALHO, certificou que “não pude proceder a citação da empresa (...),

pois no local é o Condomínio fechado Casa Blanca, ainda tentei contato mas não fui atendido” (cf. Id. n.
142453575) e em 11/11/2000 foi deferido pelo Juízo a citação da empresa por edital nos seguintes temos:

“Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte requerida para a citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê que é requisito da citação por edital a simples afirmação do autor acerca das hipóteses das circunstâncias autorizadoras, determino a citação por edital, com a observância de todas as disposições do artigo 257 do CPC”.

Anote-se que o endereço indicado na petição inicial e contido no mandado de citação infrutífero (Rodovia BR 364, Km 202, s/no, Vila Goular, na cidade de Rondonópolis/MT) é exatamente o mesmo apontado em todos os documentos comprobatórios da dívida que instruem o pedido monitório (cf. Nota Fiscal – Id. 142453527, Protestos Id. 142453527 – pág. 2-5) e também registrado no “Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral” da empresa/ré/apelante junto à Receita Federal (cf. Id. n.
142453546
).

Assim, descabe a assertiva de que não houve tentativa de localização da ré, devendo, pois, ser mantida a sentença no ponto em que rejeitou a arguição de nulidade da citação editalícia.

Pelo exposto, desprovejo o recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023